Tribunal: TJBA
Processo: 8016770-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016770-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A. e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ALEX PARENTE OLIVEIRA

APELADO: NAJLA ALVES DA HORA e outros

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REDUÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPROVIMENTO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ e ADI 2591/DF do STF. Os juros remuneratórios de 2,34% ao mês e 31,99% ao ano são abusivos por superarem substancialmente a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, que era de 2% ao mês e 26,87% ao ano na época da contratação. A tarifa de avaliação de bens é válida quando efetivamente prestado o serviço, conforme Tema 958 do STJ, restando comprovada a realização da avaliação do veículo através do Termo de Avaliação juntado aos autos. Não houve venda casada do seguro prestamista, mas contratação voluntária e consciente, comprovada pela Proposta de Contratação e Termo de Autorização assinados pela consumidora, em observância à tese 2 do Tema Repetitivo 972 do STJ.
Apelos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8016770-74.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, BANCO GMAC S.A e NAJLA ALVES DA HORA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento a ambos recursos de apelação
, mantendo-se a sentença em seus exatos termos.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA